Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão proferida nos autos n. 0700876-82.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao plano de saúde que autorize o serviço de "Home Care" imediatamente e de acordo com a prescrição médica, até o final julgamento do feito. Argumenta o Agravante que foi internado para tratamento de carcinoma espinocelular de Laringe e que seu quadro de saúde evoluiu e já está apto a receber alta hospitalar, desde que possa finalizar o seu tratamento em casa, com o devido suporte de Home Care. No entanto, o atendimento na modalidade Home Care foi indeferido pelo Plano de Saúde, conduta que se perpetua diante do indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo. Em seu recurso, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para seja deferida a tutela de urgência para que o plano de saúde seja obrigado a autorizar a continuidade de tratamento na modalidade Home Care, o que seria, inclusive, mais barato para o réu. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. De plano, verifica-se que o recorrente está internado em unidade hospitalar coberta pelo plano de saúde, estando assegurado o devido tratamento para a patologia. Ademais, consta no contrato de plano de saúde cláusula expressa que exclui a cobertura de tratamento domiciliar, não sendo possível concluir, em sede de cognição sumária, que se trata de cláusula que impeça a finalidade social do contrato. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem e indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal.